Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-46.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000414-46.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), AILTON PORFIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.765.581-15 (IMPETRANTE), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (IMPETRADO), CLOVIS KREWER - CPF: 563.522.209-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INDEFERIU DILIGÊNCIA DIRECIONADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A
CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para a localização de possíveis ativos financeiros em nome do devedor é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional, no entanto, não pode ser realizada sem a cooperação do Poder Judiciário. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000414-46.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000414-46.2023.8.11.9005

Impetrante:
Ailton Porfirio dos Santos

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Clovis Krewer

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Ailton Porfirio dos Santos

Ação em fase de execução:
o juiz de origem

indeferiu

a expedição de ofício para a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), sob o fundamento de que as informações junto aos Cartórios podem ser obtidas diretamente pela parte interessada.

Mandado de Segurança:
afirmou que a

intervenção do Poder Judiciário é fundamental para a satisfação da ação executiva, pois, em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados às empresas deixaram de fornecer informações sobre os possíveis clientes.

Decisão no
mandamus
(Id. 168934673): deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de ofício à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados com a finalidade de localizar bens do devedor.

Informações prestadas pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT
(Id. 170018166): constou que a diligência foi indeferida pelo fato de que o processo executivo se arrasta sem nenhuma finalidade prática, por inércia do credor.

Parecer Ministerial
(Id. 171812168): dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000414-46.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000414-46.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000414-46.2023.8.11.9005

Impetrante:
Ailton Porfirio dos Santos

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Clovis Krewer

VOTO

Inicialmente, impende registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei nº 9.099/95.

Assim, em tese não se admite o manejo do presente remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente há de se admitir a utilização do mandado de segurança

para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09. Portanto, passo à análise do presente
mandamus
.

O contexto fático processual revela o impetrante figura como credor nos autos do cumprimento de sentença n.° 8010320-68.2016.8.11.021 movido em desfavor de Clovis Krewer, no qual foram realizadas diversas diligências em direção a satisfação do crédito, tanto por determinação do juízo, quanto por diligência particular, sem êxito.

Na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, o impetrante postulou a remessa de ofício à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. O pedido, todavia, foi indeferido pelo juízo.

Aqui reside a celeuma mandamental.

Registre-se, por oportuno, que a
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída pelo Provimento n.º 18/2012 (com redação alterada pelos Provimentos nº 31/2013 e 40/2013) do Conselho Nacional de Justiça e permite a requisição de informações sobre a existência de procuração pública de bens em nome do executado por meio do módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações), nos termos do artigo 10 do mencionado provimento do CNJ.

Com efeito, a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para a localização de possíveis ativos financeiros em nome do devedor é providência que auxiliará a prestação jurisdicional.

Não se pode olvidar que a pesquisa pelo sistema possibilita a localização de bens passíveis de penhora, sendo, portanto, medida idônea para a efetividade do
processo
executivo.

No mais, cumpre-me assinalar que na página inicial da CENSEC as únicas consultas abertas ao público são sobre: (i) existência de testamentos; (ii) escrituras de separações, divórcios e inventários; e, (iii) escrituras de diretivas antecipadas de vontade.

Diante disto, evidencia-se que o pedido do impetrante não pode ser materializado sem a cooperação do Poder Judiciário. Sendo assim, ante a possibilidade de apuração de eventuais direitos com expressão econômica de titularidade do executado, a confirmação da liminar recursal e a reforma da decisão combatida é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
–
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CENSEC
E PARA AS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO -
CENSEC (CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS) -

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
– VIABILIDADE ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.
É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD. (N.U 1011968-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN - MEDIDA JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –
INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL
– PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...). II – (...).

III -
A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
(N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a expedição de ofício à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) com o fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do executado.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023